Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-46.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - DESÍDIA - ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O ato punitivo está embasado em fatos existentes, verificados no curso do processo de comunicação disciplinar. O apelante não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado e praticado em estrita observância da norma legal.
- Ao Judiciário cabe atuar no controle jurisdicional do processo administrativo, no exame da regularidade do procedimento e na observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
- O ato jurídico é perfeito e acabado. Não há ilegalidade ou irregularidade formal apta a ensejar a sua nulidade, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000109-46.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/08/2021 Publicação: 23/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – DESÍDIA – ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em fatos existentes, verificados no curso do processo de comunicação disciplinar. O apelante não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado e praticado em estrita observância da norma legal. - Ao Judiciário cabe atuar no controle jurisdicional do processo administrativo, no exame da regularidade do procedimento e na observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. - O ato jurídico é perfeito e acabado. Não há ilegalidade ou irregularidade formal apta a ensejar a sua nulidade, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Davidson Dionello Pereira da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de processo de comunicação disciplinar, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais. Alega o autor que teve instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 120.719/2016, sob a imputação de que, no dia 28/10/2016, por ocasião da realização da Atividade de Adequação de Conduta na Escola de Formação e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS) da PMMG, teria apresentado desempenho insuficiente na realização das atividades propostas, ficando em silêncio durante as canções e enumeração do seu pelotão, tendo ainda respondido de forma irônica e em tom de deboche a interpelação realizada pelo comunicante, vendo-se, assim, incurso na transgressão disciplinar do artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O encarregado do PCD, em seu relatório, pediu o arquivamento dos autos. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, opinou pelo cometimento de transgressão disciplinar por parte do autor. O comandante do 33º BPM concordou com o parecer do CEDMU e firmou o ato punitivo de prestação de serviço de 8 (oito) horas, com decréscimo de 15 pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM. Foi interposto recurso disciplinar ao comandante da 2ª RPM, que negou provimento e determinou a ativação da sanção. Foi interposto recurso ao comandante-geral da PMMG, que também negou provimento ao recurso, mantendo o ato punitivo. Em sua inicial, alega o autor: - que possui grave lesão no joelho esquerdo, fato que o impossibilitava de ficar de pé por longos períodos; - que no dia 26/08/2016 foi dispensado pelo médico ortopedista de práticas que causassem impacto no joelho; - que encaminhou todos os exames e laudos médicos para a administração da EFAS; - que, mesmo acometido de tal enfermidade e devidamente dispensado pelo oficial médico da PMMG, foi escalado para a atividade, que consistia em atividade denominada “Patrulhão”, em que os militares ficaram de pé por mais de três horas, atividade de grande impacto, pois se tratava de terreno totalmente irregular; - que, pela punição imposta, deixou de receber vantagens pecuniárias; - sofrer prejuízo de ascensão na carreira, em razão do decréscimo da pontuação do seu conceito funcional, pelo que pediu a tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos punitivos sob o argumento do perigo da demora jurisdicional; Ao final, requereu os benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade do ato disciplinar, o pagamento da indenização do dia de trabalho punitivo e o pagamento de benefícios e vantagens que deixou de receber. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. No Evento 19, o réu apresentou a sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor impugnou todos os termos apresentados na contestação e ainda os documentos juntados, reiterando os pedidos iniciais e protestando pela sua procedência. Nestes termos, pede deferimento. Intimadas as partes, o autor, no Evento 28, requereu a produção de prova testemunhal, constando nome, endereço e justificativa da necessidade da oitiva das seguintes testemunhas: Luciana Rosa de Assis, 3º Sgt PM, e Fábio Alex Nunes Figueiredo, 3º Sgt PM. O Estado de Minas Gerais, no Evento 29, informou que não teria outras provas a serem produzidas. Em decisão proferida no Evento 31, o magistrado argumentou que as testemunhas arroladas foram ouvidas no processo disciplinar e, ainda que não o fosse, o autor poderia tê-las arrolado para prestar depoimento naquele feito, por ser a esfera própria para a discussão do mérito. O processo judicial não se presta a, paralelamente, refazer a prova do processo disciplinar, no que tange ao mérito. Caracterizando-se a inutilidade das oitivas das testemunhas, em face do artigo 370, § único, do Código de Processo Civil (CPC), o magistrado indeferiu a produção da prova testemunhal requerida. Em sentença proferida no Evento 37, o juiz de direito substituto da 5ª AJME afirmou que a imputação fática pela qual o autor foi punido se resumiu em se esquivar de cantar canções e deixar de se enumerar várias vezes durante a conferência do pelotão. Ao ser interpelado, teria respondido ao comunicante de forma irônica durante a atividade militar. A dispensa médica do autor se deu em virtude de lesão no joelho, o que não o impedia de realizar as atividades dependentes de voz, como cantar, se enumerar e responder ao comunicante com cortesia. No presente feito, as decisões punitivas e recursais estão alicerçadas nos fatos e nas circunstâncias da acusação, motivo pelo qual, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, rejeitou os pedidos do autor. Inconformado, o autor apelou da decisão no Evento 41, alegando que houve desconsideração da dispensa médica expressa no exercício da atividade física em razão da debilidade do seu joelho. Estava impedido de praticar atividade física de impacto. Foi indevidamente escalado para atividade física de impacto. Participou do “Patrulhão”, ficando em pé por mais de três horas, em terreno irregular, esburacado e com subidas íngremes. Disse que sua punição, foi desproporcional e desarrazoada, pelo que requer a reforma da sentença para julgarem-se procedentes os pedidos contidos em sua inicial. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no Evento 48, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os fatos que ensejaram o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.719/2016 e a punição imposta foi o desempenho insuficiente na forma de participar da Atividade de Adequação de Conduta na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS), no dia 28/10/2016, esquivando-se de cantar canções, ficando em silêncio e deixando de enumerar várias vezes durante a conferência do pelotão. Ao ser interpelado pelo cadete do Curso de Formação de Oficiais (CFO) Júlio César Oliveira Peixoto, que coordenava as atividades, teria respondido de forma irônica que estava fazendo o seu melhor. A defesa do apelante sustenta que os fatos imputados não poderiam ser tratados como desídia, tendo em vista que o recorrente estava com dispensa médica em decorrência da debilidade do seu joelho, e as atividades se prolongaram por mais de três horas (causando impacto no joelho debilitado), em terreno irregular e esburacado, fazendo com que a punição imposta se tornasse desproporcional e desarrazoada. É importante mencionar que o apelante não se encontrava totalmente afastado de suas atividades laborativas, mas apenas dispensado de algumas atividades que pudessem causar algum prejuízo à sua saúde. A ACP-EFAS/2016 teve a atividade de adequação de conduta adaptada, levando em consideração a capacidade física de cada aluno do Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitando as recomendações médicas. O recorrente só foi submetido a atividades compatíveis com o seu quadro clínico, sendo que antes de iniciar as atividades o seu atestado médico foi periciado e mantido pelo 2º Ten QOS (oficial médico) que acompanhava o exercício. Se foi mantida a sua dispensa e foi liberado para participar do exercício, era porque tinha condições de desempenhar as atividades programadas. O que se avaliou nesta atividade de adequação de conduta adaptada foi a postura motivada, o uso da voz, através das canções e a enumeração feita por cada aluno, várias vezes, com o objetivo de conferência dos integrantes do pelotão, uma atividade eminentemente militar, em que o participante tem que demonstrar interesse, vibração e energia, que segundo a avaliação do cadete coordenador das atividades foi insuficiente. Desta forma, o que foi avaliado não foi a condição física do apelante, mas a motivação de realizar uma instrução com objetivos de uma boa formação profissional. Em momento algum dos autos consta a exaustão de exercícios físicos levados ao limite do insuportável, mesmo porque a maioria dos alunos tinham restrições físicas, com amparo em dispensas médicas que contraindicavam uma carga excessiva de trabalho, respeitando a individualidade biológica de cada aluno. Portanto, apesar de o apelante ter dispensa médica decorrente da lesão em seu joelho, nada o impedia de realizar a contento as atividades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que dependiam de voz, como cantar e enumerar para efeito de conferência do seu pelotão. Alega a defesa que o encarregado do PCD, no final do seu relatório, opinou pelo arquivamento do feito, com base no artigo 7º, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência), bem como que houve motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. Contudo o parecer do encarregado do PCD não vincula a decisão da autoridade administrativa, no caso, o comandante do 33º BPM, a seguir o mesmo caminho. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as decisões finais, exercem o seu poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduza maior conveniência e oportunidade para o interesse público. No entanto estas decisões devem ser devidamente fundamentadas, ou seja, para que seja exarada uma solução no procedimento, o responsável analisa todos os elementos de provas e convicções produzidos nos autos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Por motivo de força maior, como causas de justificação do cometimento de transgressões disciplinares, previstas no artigo 19, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), entendem-se fatos provenientes de eventos da natureza e a força maior como sendo uma ação de terceiro de modo a coagir fisicamente o militar a praticar determinada conduta (coação física irresistível). Os exercícios programados de atividades de adequação de conduta na EFAS realizados no dia 28/10/2016 tinham como objetivo a melhor formação técnico-profissional dos sargentos da PMMG, e não levar o apelante ao limite do insuportável, através de uma coação física irresistível. A interferência do Poder Judiciário em procedimento disciplinar constitui expediente reservado para circunstancias excepcionais, sendo vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário cabe atuar no controle jurisdicional do processo administrativo, no exame da regularidade do procedimento e na observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Feitas estas considerações, a partir do parecer não vinculativo do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), pelo enquadramento disciplinar do apelante, o comandante do 33º BPM aplicou a sanção que entendeu ser cabível. O cenário recursal foi esgotado em primeira e segunda instância administrativa, e o recorrente não conseguiu justificar o seu desempenho insuficiente na realização dos exercícios na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos. O ato jurídico é perfeito e acabado. Não há ilegalidade ou irregularidade formal apta a ensejar a sua nulidade, motivo pelo qual, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator